Tribunal: TCU
Processo: 045.936/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 289/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 045.936/2020-0 (REFORMA) 1.1. Interessados: Lázaro da Silva Xavier (XXX.273.405-XX); Marcos Rogério de Souza Grilo (XXX.897.004-XX); Paulo Sergio Mendonça (XXX.541.177-XX); Sergio Pereira (XXX.267.457-XX); Sergio de Oliveira Santos (XXX.635.657-XX); Sidney Pimentel Rossetti (XXX.564.077-XX); Suzana Hoffmann (XXX.089.457-XX); Valdino Gomes de Jesus (XXX.203.217-XX); Valéria Jorge Silvério Silva (XXX.247.747-XX); Wellington Antunes de Matos (XXX.207.407-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.